Tribunal: CARF
Processo: 15504.723791/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723791/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.089 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS
RETIDOS DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS EM CÓDIGO DE GPS.
Em caso de duplicidade de pagamento, o direito à restituição depende de prova
do efetivo recolhimento concomitante em DARF dos tributos retidos na nota
fiscal de prestação de serviços (PIS, COFINS e CSLL) e da apresentação dos
contratos de prestação de serviços para afastar a hipótese de incidência das
contribuições previdenciárias quando da contratação de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra/empreitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima
qualificado contra a decisão de indeferimento do Pedido de Restituição de Valores
Indevidos/PRVI, no valor originário de R$ 432,45, protocolado em 16/04/2012 referente a
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente na competência 12/2007.
O pedido de restituição foi o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723791/2012-98
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

A Contribuinte recolheu indevidamente a contribuição de terceiros – Código de
pagamento 2631 em nome do contribuinte Eldorado Projetos e Desenhos Técnicos Ltda,
CNPJ 02.653.950/0001-40, porém, a própria Contribuinte é quem suportou o ônus do
pagamento indevido, conforme declaração anexa do terceiro no sentido de que não
suportou o ônus do pagamento e nem compensou os valores pagos indevidamente.
Demonstrado, assim, os requisitos do art. 166 do Cód. Tributário Nacional, a Contribuinte
comprova que é parte legítima para obter a restituição desses valores.
Não obstante a comprovação do recolhimento indevido, a Contribuinte está
impossibilitada de formular o pedido de restituição através de PER/DCOMP, uma vez que
o pagamento da contribuição de terceiros foi realizada com a indicação de CNPJ do
terceiro, Eldorado Projetos e Desenhos Técnicos Ltda, CNPJ 02.653.950/0001-40.
Com isso, torna-se necessária a apresentação do presente formulário físico, nos termos do
art. 3o, § 2o, Anexo II, da IN RFB n° 900/2008.
Juntou para comprovar seu direito, fls. 04/25:
- Declaração da empresa Eldorado Projetos e Desenhos Técnicos Ltda, CNPJ
02.653.950/0001-40, datada de 31/10/2008, autorizando a requerente a restituir os valores pagos
indevidamente na rubrica terceiro código 2631 em seu nome, uma vez que não suportou o ônus e
nem compensou os valores pagos indevidamente relativos a competência 12/2007;
- consolidação do contrato social datada de 14/02/2007 e 2a alteração do contrato
social da empresa Eldorado Projetos e Desenhos Técnicos Ltda.
- documento de identidade do representante legal da Eldorado Projetos e
Desenhos Técnicos Ltda;
- GPS código de recolhimento 2631 em nome de Eldorado Projetos e Desenhos.
Em 11/06/2012, foi emitido o Despacho Decisório 1.009, fls. 28/30, não
conhecendo do pedido do contribuinte, conforme ementa reproduzida abaixo:
A autoridade competente da RFB considerará não formulado o Pedido de Restituição
quando o sujeito passivo não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para sua
formulação, sendo possível a utilização do mesmo, em inobservância ao disposto nos §§
2o a 5o do art. 98 Base Legal: art. 39 e § 1o da IN SRF no 900/2008
Solicitação/Pedido Não Conhecido Direito Creditório Não Reconhecido
Em petição às fls. 34/37, a contribuinte requer a reconsideração da decisão
administrativa contida no Despacho Decisório 1.009/2012, pois justificou expressamente em seu
pedido de restituição que restou impedido de utilizar-se do programa PERDCOMP pois o
pagamento indevido refere-se a contribuição retida de terceiro com CNPJ da empresa Eldorado
Projetos e Desenhos Técnicos Ltda, o que não é admitido no campo de preenchimento do pedido
eletrônico de restituição, conforme demonstra com a ficha de preenchimento da GPS no referido
Programa.
Requereu a reconsideração do Despacho Decisório pois demonstrado que atendeu
aos requisitos legais para o preenchimento do pedido em meio físico.
Às fls. 45, o Serviço de Orientação e Análise Tributária/SEORT/Equipe de
Restituição Pessoa Jurídica Contribuições Previdenciárias intimou o requerente, nos seguintes
termos:
(...)esclarecer de forma inequívoca as circunstâncias que levaram aos recolhimentos
indevidos com apresentação de documentação comprobatória (a exemplo de notas fiscais
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

e contratos de prestação de serviços com a prestadora relativos aos recolhimentos
indevidos) e apresentar também:
1. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, das faturas ou dos
recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na
competência objeto do pedido de restituição, que serão conferidos com os dados
registrados no demonstrativo citado no item 3;
2. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, com destaque de mão
de obra, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços emitidos por subcontratadas;
3. Demonstrativo das Notas Fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, elaborado
pela requerente, totalizado por competência e assinado pelo representante legal da
empresa.
Em resposta, fls. 46/47, a requerente esclarece que contratou os serviços de
gerenciamento de projetos de engenharia com o fornecedor Eldorado Projetos e Desenhos
Técnicos Ltda, cuja prestação de serviços estava sujeita a retenção dos tributos federais PIS,
COFINS e CSLL, conforme demonstrativo de valores retidos na nota emitida pelo prestador,
porém por equivoco recolheu os valores em GPS código 2631 dando causa ao pagamento
indevido. Junta nota fiscal de serviço e informa que para o serviço contratado não houve
subcontratadas.
Em Decisão às fls. 56/62, o Serviço de Orientação/SAORT da DRF Belo
Horizonte procedeu a revisão de ofício do Despacho Decisório 1.009/DRF/BHE, conforme
transcrevo:
Conclusão
18. A partir da Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003,
contribuintes são instruídas que, no caso de empresa contratante de serviços efetuar
recolhimento em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser apresentado
pela empresa contratada e pela empresa contratante, mas na forma da restituição de
retenção de valores excedentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa
contratada, referente à competência de emissão da nota fiscal/fatura, em que a retenção
foi efetuada pela empresa contratante, e deverá ser apresentado todos os documentos
necessários à análise e conclusão do requerimento.
19. A seção VI da Instrução Normativa RFB 900/2008, instrui a restituição de que trata
esta Seção será requerida pelo sujeito passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação do formulário Pedido de
Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária constante do Anexo IV,
ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
20. Inobstante intimada, elementos da prestadora de serviço não foram apresentados.
21. Diante do exposto, este processo que recebeu Despacho Decisório com conclusão de
NÃO FORMULADO, passa a receber Despacho Decisório de Indeferimento.
22. Diante do exposto, proponho o INDEFERIMENTO TOTAL deste requerimento de
restituição com alegação de pagamento indevido.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às e-fls. 72/81, com
base nos seguintes tópicos:
I - DOS FATOS
II – FUNDAMENTOS LEGAIS
III-DO PEDIDO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

Foi proferido Acórdão no 14-58.581 - 17a Turma da DRJ/RPO, (e-fls. 96/105),em
que a manifestação de inconformidade, por unanimidade de votos, foi julgada improcedente.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS RETIDOS
DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS EM CÓDIGO DE GPS.
Os valores efetivamente devidos e retidos em nota fiscal de prestação de serviços a título
de PIS, COFINS e CSLL porém recolhidos em guia de recolhimento da previdência
social/GPS não comportam restituição, mas retificação de guia para realocação dos
pagamentos em DARF.
Em caso de duplicidade de pagamento, o direito à restituição depende de prova do efetivo
recolhimento concomitante em DARF dos tributos retidos na nota fiscal de prestação de
serviços (PIS, COFINS e CSLL) e da apresentação dos contratos de prestação de serviços
para afastar a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias quando da
contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra/empreitada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de manifestação de inconformidade em 15/06/2015,
conforme documentos às e-fls. 109/113, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em
13/07/2015, e-fls. 115/122, que contém as seguintes alegações, em síntese:
I-A ESPÉCIE
II-FUNDAMENTOS LEGAIS
Formulou o pedido de restituição com base na IN 900/2008 acompanhado de
todos os documentos indispensáveis.
Cumpriu o Termo de Intimação Fiscal, para prestar esclarecimentos sobre o
pagamento indevido, bem como apresentar os documentos requisitados, especificamente as
Notas Fiscais de serviços no 037046, 037047, 037048, 037049, 037105, 037106, 037107 e
037108, que contem a descrição e a natureza do serviço.
Alega que a prestadora de serviços estava sujeita a retenção dos tributos federais
PIS, COFINS e CSLL, nas alíquotas de 0,65%, 3% e 1% respectivamente, conforme demonstra
na nota fiscal emitida pelo prestador, contudo, por equivoco, recolheu os tributos indevidamente
em GPS código 2631, originando um pagamento indevido.
Com isto comprovou de forma inequívoca que recolheu indevidamente a
contribuição de terceiros sob o código de pagamento 2631 em nome do contribuinte Eldorado
Projetos e Desenhos Técnicos Ltda, porém, a própria recorrente foi quem suportou o ônus do
pagamento indevido, conforme declaração emitida pelo terceiro no sentido de que não suportou
o ônus do pagamento e nem compensou os valores pagos indevidamente.
Descabida a fundamentação do acórdão recorrido.
Primeiro, a apresentação do contrato de prestação de serviços não era
imprescindível para o pedido de restituição, uma vez que a nota fiscal de serviço apresentada
durante o cumprimento de Termo de Intimação Fiscal contempla a natureza do serviço e os
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

incidentes destacados pelo próprio fornecedor, especificamente o COFINS, PIS e CSLL, que por
erro do recorrente foram recolhidas com o cod. Receita 2631 através de GPS.
Segundo, a natureza do serviço especificada na nota fiscal não comportava a
retenção da contribuição social 11%; e se devida fosse, também estaria destacada no documento
fiscal emitido pelo fornecedor.
Terceiro, as contribuições COFINS, PIS e a CSLL recolhidas através de GPS não
comportavam regularização mediante procedimento de REDARF na época de 2008.
Quarto, as contribuições COFINS, PIS e CSLL destacadas no documento fiscal a
cargo da Recorrente correspondiam a mera antecipação do tributo, que deveriam ser objeto de
posteriormente compensação pelo fornecedor no próprio ano-calendário do recolhimento quando
da apuração das contribuições próprias, mediante prova do recolhimento, não podendo, assim,
remanescer presunção de que a Recorrente seria responsável por tributo apurado por terceiro no
ano-calendário de 2008.
Quinto, o fornecedor emitiu declaração de que o valor recolhido através de GPS
não foi retido pela recorrente e nem por ele compensado com as contribuições apuradas no ano-
calendário de 2008.
Conclusão
Isto posto, a recorrente espera que seja acatado o presente Recurso Voluntário
para reconhecer o direito creditório da recorrente em função do pagamento indevido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início cabe esclarecer que a Convertem Brasil LTDA passou a ter como nova
razão social GE Power Conversion Brasil Ltda.
No acórdão de piso consta(e-fls 100/105):
Os motivos de discordância da requerente dizem respeito, em síntese, aos seguintes
pontos:
1o) conforme Despacho Decisório de Revisão há necessidade de apresentação do Anexo
IV previsto na Seção VI da Instrução Normativa RFB 900/2008, enquanto a seu ver
apresentou o formulário correto previsto no Anexo II da referida Instrução Normativa;
2o) não está pleiteando restituição de valores retidos mas sim valores pagos
indevidamente, tendo o Despacho de Revisão tratado de normas relativas a Restituição de
Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária;
3o) apresentou os documentos relativos a prestadora de serviços ao contrário do que
constou no Despacho de Revisão.
Os dois primeiros pontos de discordância se relacionam entre si pois provenientes do
critério adotado para a análise do pedido de restituição: para a requerente trata-se de
recolhimento de valores indevidos relativos a terceiros em código GPS 2631; para o fisco
necessário se detalhar a prestação de serviços com retenção na cessão de mão-de-obra/
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

empreitada, daí avindo os formulários citados por cada parte, nos seguintes dispositivos
da Instrução Normativa RFB 900/2008:
(...)
Contudo, tão só a forma de apresentação dos referidos formulários/Anexos, não pode
ensejar a negativa do pedido de restituição, uma vez que a forma não pode prevalecer
sobre a essência, sendo essencial para o deferimento do pedido de restituição a prova
inconteste do direito creditório.
E é na questão da prova que deve se concentrar a análise do pedido.
Vejamos.
Quando da revisão de ofício do Despacho Decisório, o Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT, intimou o contribuinte nos seguintes termos, fl. 45:
(...) em razão do pedido de restituição de valores indevidamente recolhidos em nome de
terceiros apresentado pelo contribuinte acima qualificado fica o mesmo INTIMADO a
esclarecer de forma inequívoca as circunstâncias que levaram aos recolhimentos
indevidos com apresentação de documentação comprobatória (a exemplo de notas
fiscais e contratos de prestação de serviços com a prestadora relativos aos recolhimentos
indevidos) e apresentar também:
1. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, das faturas ou dos
recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa prestadora de serviços na
competência objeto do pedido de restituição, que serão conferidos com os dados
registrados no demonstrativo citado no item 3;
2. Original e cópia simples ou cópia autenticada das Notas Fiscais, com destaque de
mão de obra, das faturas ou dos recibos de prestação de serviços emitidos por
subcontratadas;
3. Demonstrativo das Notas Fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços,
elaborado pela requerente, totalizado por competência e assinado pelo representante
legal da empresa.
Em resposta à intimação e na manifestação de inconformidade, esclareceu a requerente
que a empresa prestadora de serviços estava sujeita à incidência dos tributos que porém
foram recolhidos pela tomadora/Converteam Brasil Ltda indevidamente mediante guia à
previdência social/GPS no código 2631 (relativo a retenção de contribuições
previdenciárias na prestação de serviços com cessão de mão de obra/empreitada).
Reproduzo a explicação abaixo:
Melhor explicando, a prestação de serviços de elaboração de projetos elétricos
contratados com a Eldorado Projetos e Desenhos Técnicos LTDA, CNPJ:
02.653.950/0001-40, estava sujeita a retenção dos tributos federais, PIS, COFINS, e
CSLL, sob as alíquotas de 0,65%, 3%, e 1%, respectivamente, conforme indicado na nota
fiscal de serviço no 000190 emitida pelo prestador de serviços, nos valores a saber:
Tributo
Base de Cálculo
Alíquota
Total
COFINS
9.300,00
3%
279,00
PIS
9.300,00
0,65%
60,45
CSLL
9.300,00
1%
93,00
TOTAL
9.300,00
4,65%
432,45
Conforme se verifica da Nota Fiscal juntada, fl. 51, houve destaque de retenção de
PIS/COFINS/CSLL com base no artigo 30 da Lei no 10.883/2003 .
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

Não houve destaque de retenção ao INSS na referida nota fiscal de prestação de serviços,
porém confirmados os recolhimentos em GPS no código 2631 nos sistemas de
arrecadação da RFB.
Neste ponto cabem duas observações:
1a) ainda que não tenha ocorrido destaque da retenção de 11% na nota fiscal de
prestação de serviços, a requerente não apresentou os contratos de prestação de
serviços para afastar a hipótese de incidência das contribuições previdenciárias
quando da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra/empreitada;
2a) havendo obrigação da tomadora dos serviços de efetuar a retenção e
recolhimento de PIS, Cofins e CSLL, o suposto pagamento indevido feito em GPS
com código 2631, somente poderia ser restituído em caso de comprovação do
recolhimento dos referidos tributos em DARF, pois do contrário, estes tributos
continuariam sendo devidos caso não retificadas as guias com o código de
recolhimento correto em DARF.
Ou seja: há duas condições para que o recolhimento em GPS código 2631 seja
considerado indevido: comprovação do recolhimento dos tributos PIS/Cofins e
CSLL retidos da Nota Fiscal e exclusão da hipótese de incidência do artigo 31 da Lei
no 8.212/91, c.c. artigo 219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, verbis:
(...)
No presente caso, além de não ter apresentado o contrato de prestação de serviços
que deu causa a emissão da nota fiscal na prestadora, não foram juntadas as guias
de recolhimento DARF relativas aos tributos tidos como recolhidos indevidamente
em GPS, tampouco o demonstrativo de notas fiscais juntados em resposta à
intimação, fls. 53/54 é capaz de demonstrar os recolhimentos dos referidos tributos.
Do exposto, entendo que não houve comprovação efetiva do direito creditório.(grifos
nosso)

Pois bem, entendo que não assiste razão à contribuinte.
Ainda que não tenha ocorrido o destaque de 11% na nota fiscal de prestação de
serviço, entendo que era imprescindível a apresentação do contrato de prestação de serviços, que
foi objeto de intimação e não foi apresentado, para se verificar se era o caso de incidência de
contribuições previdenciárias quando da contratação de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra/empreitada(artigo 31 da Lei no 8.212/91, c.c. artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
Observa-se na Nota Fiscal juntada, fl. 51, houve destaque de retenção de
PIS/COFINS/CSLL com base no artigo 30 da Lei no 10.883/2003. A retenção ocorreu com base
em disposição legal, mas não consta nenhum DARF relativo a esta retenção, logo não ficou
comprovado o recolhimento destes tributos, que continuariam sendo devidos. Este recolhimento
seria necessário para comprovar, que o recolhimento em GPS código 2631, foi indevido.
O demonstrativo de notas fiscais juntados em resposta à intimação, fls. 53/54 não
é capaz de demonstrar os recolhimentos dos referidos tributos.
A declaração emitida pelo fornecedor não é um documento válido para comprovar
o direito a restituição da recorrente.
A restituição só pode ocorrer quando comprovado o direito líquido e certo da
contribuinte o que não ocorreu no presente caso, dessa forma não há reparos a fazer na decisão
de piso.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723791/2012-98

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 188
DF CARF MF
Original